Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do artigo 330, inciso IV, e do artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, aplicáveis também aos embargos à execução.